Tribunal: TJMT
Processo: 1035241-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035241-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.440.246/0001-59 (APELADO), NEWTON FABIO PAES - CPF: 021.303.088-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE REGRAS PRÓPRIAS PARA O CASO DE FEITO EXECUTIVO – VIABILIDADE DE ARQUIVAMENTO E NÃO EXTINÇÃO DA AÇÃO -

SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

“(...)
4. Em caso de descumprimento da parte para o depósito de diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento de mandado, vencido o prazo, mesmo e se for regularmente intimado pessoalmente a credora para suprir a omissão de seu advogado, a questão não é de extinção da execução e sim determinar seu arquivamento, para futura eventual extinção pela prescrição intercorrente.

5. Se o magistrado, ao extinguir o feito de execução sem julgamento do mérito, o fez fora do figurino jurídico processual aplicável à espécie, de rigor é a anulação da sentença com determinação regular do processo de execução.

(N.U 0008253-90.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução n.o
1035241-82.2018.8.11.0041 (Instrumento de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Judiciária)
,

proposta em desfavor de
FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e OUTRO(S)
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença tendo em vista a inocorrência de intimação pessoal da autora, conforme os ditames do Código de Processo Civil.

Diz que “(...)
A intimação pessoal a que se refere o Art. 485, § 1o do CPC se refere aquela por carta com Aviso de Recebimento, não suprindo a intimação eletrônica”; e que não houve intimação pessoal do Apelante com aviso de recebimento.

Assevera a incompatibilidade de extinção com base no artigo 485, III, DO CPC, pois as causas de extinção da fase executiva são dispostas no artigo 924 do CPC e não no artigo 485 do CPC.

Argumenta que no caso de processo executivo, eventual inércia do credor não possui o condão de gerar a extinção do feito, mas apenas o seu arquivamento.

Defende a ausência de intenção de abandonar a causa e também a impossibilidade de arbitramento de honorários, caso o recurso não seja provido.

Requer “(...) o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de: 1) Declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal (Art. 485, § 1o do CPC), nos exatos termos do item III. 1; 2) Afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito ante a incompatibilidade do abandono de causa ao feito executivo nos termos do Art. 924 e 925, ambos do CPC, conforme argumentos do item III. 2; 3) Afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa ante a ausência de intenção de abandonar o feito, conforme argumentos do item III.3; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III. 4”.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelado de ser intimado a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução n.o
1035241-82.2018.8.11.0041 (Instrumento de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Judiciária)
,

proposta por
BANCO BRADESCO S/A
, em desfavor de
FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e OUTRO(S)
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, menciona a apelante que se tem por nula a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa ante a inobservância desse requisito.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ABANDONO DA CAUSA
- ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NECESSIDADE
- INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC
,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte
e,
se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
. (TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ademais, em se tratando de execução, não poderia o Magistrado singular utilizar-se das mesmas regras disposta para ações de conhecimento, eis que naquela, eventual falha dá ensejo ao arquivamento e não à extinção.

A esse respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO – REGRAS PRÓPRIAS- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – FALHA COMETIDA - § 1o, ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESÍDIA EM RECOLHER DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – QUESTÃO QUE COMPORTA TÃO SOMENTE ARQUIVAMENTO NO AGUARDO DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO DO JULGADOR – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

1. O processo de execução tem regras próprias e a rigor dos incisos I, II, III, do artigo 924 do Código de Processo Civil, somente pode ser extinta dentro dos requisitos expressamente previstos neste comando processual civil. Não se aplica subsidiária do processo de conhecimento para extinção da execução sem julgamento do mérito porque o mérito desta é o próprio título executivo e existem regras próprias consolidadas. Subsidiariamente se aplicam regras quando ausentes dispositivos legais que tratam especificamente da matéria.

2. E, mesmo aplicando-se equivocadamente tais aspectos, se o credor não atende a determinação judicial para depositar o valor da diligência do senhor oficial de justiça, tal situação não é caso de extinção da execução, sem apreciação do mérito nos moldes do inciso VI, do artigo 485, do CPC, seria no caso seu inciso II. Não se convalida argumento jurídico do magistrado, égide do princípio de que se aplica o direito ao fato, mesmo perante o Tribunal.

3. Desta forma, implicaria para a extinção do feito, se fosse o caso, a intimação pessoal do credor para suprir a desídia do seu advogado em 05, (cinco), dias, o que não foi observado pelo juiz. Se o AR voltou, de rigor, era a intimação pessoal, por mandado ou por edital. Ausência de tal exigência do comando legal (§ 1o, artigo 485, CPC) implica em inexistência desta formalidade que a lei exige.

4. Em caso de descumprimento da parte para o depósito de diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento de mandado, vencido o prazo, mesmo e se for regularmente intimado pessoalmente a credora para suprir a omissão de seu advogado, a questão não é de extinção da execução e sim determinar seu arquivamento, para futura eventual extinção pela prescrição intercorrente.

5. Se o magistrado, ao extinguir o feito de execução sem julgamento do mérito, o fez fora do figurino jurídico processual aplicável à espécie, de rigor é a anulação da sentença com determinação regular do processo de execução.

(N.U 0008253-90.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que acarreta a anulação da sentença, destacando-se também que o caso não comporta extinção, mas sim arquivamento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023